Tribunal: TJDFT
Processo: 0705808-33.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PRELIMINAR. DIALETICIDADE RECURSAL. AFASTADA. INVESTIMENTOS. ÔNUS PROBATÓRIO. NÃO DESINCUMBÊNCIA. DANO MATERIAL. COMPROVADO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, e ficando claro que os argumentos desenvolvidos dialogam com as razões da r. sentença impugnada, mostra-se inviável a declaração de inépcia da peça recursal sob o argumento de que não observara o princípio da dialeticidade.
2. No caso, o réu se aproveitou dos investimentos do autor para prestar serviços de capacitação, sem qualquer contraprestação àquele quanto ao capital e tempo investidos.
3. Incumbe ao réu fazer prova dos fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor (CPC, art. 373, II), o que não ficou demonstrado nos autos.
4. Negou-se provimento ao apelo.